Tribunal: STF
Processo: RE 593465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. 
   DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, INC. 
   XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67: NÃO-RECEBIMENTO EM RAZÃO DA 
   ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO AGRAVADO. JUÍZO REALIZADO 
   COM BASE NOS ELEMENTOS DO TIPO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
   DOS FATOS E DAS PROVAS QUE PERMEIAM A LIDE (SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.